Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO BANCÁRIA ORIGINÁRIA DE FRAUDE (“GOLPE DO MOTOBOY”). CORRENTISTA. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DADOS E SENHA. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DAS INSTITUIÇÕES EMITENTE E GESTORA. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NOS CONTROLES. OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA OCORRÊNCIA DOS EVENTOS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDORA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O relacionamento estabelecido entre a correntista e o banco qualifica-se como relação de consumo por emoldurar os pressupostos indispensáveis à qualificação do vínculo com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraudes no manejo dos instrumentos de crédito fornecidos à consumidora, notadamente cartão de crédito/débito, se inscreve dentre os riscos da atividade bancária, tornando o fornecedor responsável pela sua subsistência e pelos efeitos que irradia se não derivara da concorrência da consumidora, inclusive porque sua responsabilidade, defronte os serviços que fomenta, é de natureza objetiva (CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o, II).
2. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por encerrar a ocorrência fortuito interno inerente às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes (CDC, art. 14 e § 3o).
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela realização de operações financeiras de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelas transações bancárias realizadas e pelas consequências delas oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
4. O banco, como prestador de serviços, é responsável pelas operações fraudulentas realizadas através do cartão de crédito/débito oferecido à correntista mediante a utilização dos seus dados e senha pessoais, notadamente quando destoavam do perfil de consumo ordinariamente apresentado pela consumidora e, ainda assim, não foram obstadas, pois, a par de sua responsabilidade perante os serviços que fomenta à consumidora ser de natureza objetiva, compete-lhe ilidir a falha imputada ou evidenciar que contara com a participação da correntista, determinando que, não se desincumbindo desse ônus, sobejando, ao invés, evidentes a fraude e a falha, seja responsabilizado pelo havido como expressão da natureza de sua responsabilidade, norteada pela teoria do risco do empreendimento, culminando com a declaração da inexistência do débito derivado de operação fraudada e a composição dos danos que irradiara à consumidora vitimada (CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, II).
5. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de operação transferências, saques e contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à correntista vitimada pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
6. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por meliante que se apossara dos dados pessoais da correntista, ensejando a realização, no mesmo dia, de operações de transferência e contratação de operações crédito (cartão de crédito) inteiramente fora do padrão de movimentação da consumidora e de sua capacidade financeira, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelas transferências indevidamente realizadas, devendo repetir o que indevidamente viera a ser decotado da correntista, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, que, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
7. Conquanto o banco não tenha ingerido na deflagração dos fatos, pois derivados de fraude que vitimara a correntista, mas tendo a obrigação de velar e zelar pela higidez da movimentação que empreende na conta que gere, compreendendo-se nesse ônus, como contrapartida pela remuneração que aufere, a obrigação de acompanhar a conformidade das operações com o padrão de movimentação mantido ao longo do tempo, pois dispõe de instrumentos eletrônicos para tanto, encerra falha no fomento dos serviços, compreendendo-se como risco do negócio, sua inércia ao não detectar que sua correntista, vitimada por fraude, fora alcançada por operações fraudulentas consumadas em completa desconformidade com seu perfil, padrão de consumo e movimentação e capacidade financeira, devendo ser responsabilizado pelos efeitos que a falha irradiara.
8. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de ativos de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal da consumidora e colocando-a sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço, a par de serem desqualificadas as obrigações germinadas da operação ilícita, componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradia-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara a lesada nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
9. A compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo à consumidora em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Maioria. julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.